Tribunal: TJSP
Processo: 2155577-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Agravo de instrumento. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Decisão saneadora. Inconformismo do requerido. Legitimidade passiva e interesse de agir. O Banco do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda indenizatória por vícios construtivos de imóvel vendidos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. Interesse de agir configurado pela própria resistência do requerido ao pedido do autor.

Ementa:
Agravo de instrumento. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Decisão saneadora. Inconformismo do requerido. Legitimidade passiva e interesse de agir. O Banco do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda indenizatória por vícios construtivos de imóvel vendidos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. Interesse de agir configurado pela própria resistência do requerido ao pedido do autor. Competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito. Ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, cabe à requerida o ônus de comprovar a ausência de vícios construtivos por meio de perícia técnica. Recai sobre o requerido o ônus de adiantar os honorários do perito. Perícia que deve ser custeada pela agravante. Decisão mantida.

Recurso desprovido.